Tribunal: TJDFT
Processo: 0731835-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0731835-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARCY DE OLIVEIRA PADILHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar acerca de eventual intempestividade do Agravo de Instrumento (ID 49686164), uma vez que os embargos de declaração opostos nos autos de origem contra a decisão agravada não foram conhecidos (decisão de ID 164970417, autos n. 0704287-07.2021.8.07.0018). Após, retornem conclusos os autos. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora